Tribunal: STF
Processo: ARE 1451951
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 27), interposto por Wagner Velleda Cirra, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (e. doc. 25), fundada na inexistência de contrariedade à Constituição Federal, bem como na incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta Suprema Corte.



    Em suas razões, o Recorrente sustenta que a matéria foi devidamente prequestionada e que não se pretende o reexame de provas, mas sim demonstrar violação ao art. 201, §1º, da Constituição Federal.



    Salienta que "que enquadramento dos períodos especiais é feito na conformidade das épocas em que houve o labor com a sujeição ao agente nocivo, ou seja, no Anexo e legislação contemporâneos a ele."



    No recurso extraordinário (e. docs. 19 a 23), alega-se violação ao artigo 201, §1º, da Constituição Federal.



    Assevera, o recorrente, que "(...)cabe ao Excelso Supremo Tribunal Federal explicitar (....) se não é possível a aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social em condições especiais ou se viola a Carta da Republica a não concessão da aposentadoria de Policial Militar que após exoneração do cargo, usar tal tempo para concessão."



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.  



    A matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação ao art. 201, §1º, da Constituição Federal não foi debatida no acórdão recorrido, e sequer suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux.



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    […]



    (Grifei)  



    Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente